Tribunal: TJSP
Processo: 0004968-79.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004968-79.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CLEITON
FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004968-79.2020.8.26.0032 -Voto no 18810
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0004968-79.2020.8.26.0032
AGRAVANTE : CLEITON FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18810
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA

EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL IN DUBIO PRO SOCIETATE RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por CLEITON
FERREIRA DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls.
37/38, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Razões às fls. 02/05. Sustenta que o exame criminológico
é favorável ao benefício, pugnando pela concessão da progressão de regime.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
44/47. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 48.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 60/62
pelo conhecimento do agravo e, no mérito, pelo desprovimento.
FUNDAMENTAÇÃO
CLEITON foi submetido a avaliação por psicóloga e
assistente social.
A psicóloga, em relatório de fls. 19/20, descreveu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004968-79.2020.8.26.0032 -Voto no 18810
3
crítica do agravante em relação aos delitos praticados ainda se encontra em elaboração,
“demonstrando relativa percepção acerca da gravidade dos atos e suas
consequências”.
A assistente social, sem fundamentar, considerou
prematura a progressão de regime à fl. 21.
A diretoria do estabelecimento prisional, à fl. 22,
manifestou-se desfavoravelmente ao benefício e tal se deve, salvo melhor juízo, por
conta da manifestação da psicóloga.
Com efeito, como ainda apresenta relativa percepção da
gravidade dos crimes, mostra-se prematura a concessão do benefício, vigorando, em
sede de execução, o princípio in dubio pro societate.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR